Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-69.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora, questionando os seguintes pontos: (a) abusividade das tarifas de cadastro e avaliação do bem; (b) venda casada dos seguros prestamista, acidente pessoal premiado e garantia mecânica; (c) repetição do indébito em dobro.

2.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora, questionando os seguintes pontos: (a) abusividade das tarifas de cadastro e avaliação do bem; (b) venda casada dos seguros prestamista, acidente pessoal premiado e garantia mecânica; (c) repetição do indébito em dobro.

2. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Cabimento. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Existência de documento hábil a lastrear a cobrança da tarifa de avaliação do bem.

3. TARIFA DE CADASTRO. Cabimento. A referida tarifa foi cobrada apenas no início do relacionamento entre as partes (STJ, Tema repetitivo 620 e súmula 566). Valor da cobrança (R$ 999,00) que não destoa da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

4. VENDA CASADA. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, Tema repetitivo 972). Contratação dos seguros de forma separada, o que indica opção pelas seguradoras indicadas. Venda casada não caracterizada.

5. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA. Decreto de improcedência da ação que esvazia a pretensão de recebimento do montante cobrado em excesso.

6. RECURSO DESPROVIDO.